Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-80.2024.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001562-80.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VIVIANE CARVALHO REVERSI - CPF: 013.880.131-26 (APELANTE), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), VIVIANE CARVALHO REVERSI - CPF: 013.880.131-26 (APELADO), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE VIVIANE CARVALHO REVERSI PROVIDO EM PARTE E O DO BANCO BRADESCO S.A. DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO BANCÁRIO. FRUSTRAÇÃO INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE PRÉ-CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando instituição financeira a efetuar pagamento decorrente de autorização de faturamento e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, além de honorários
advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se a autorização de faturamento emitida pelo banco gera expectativa legítima apta a ensejar responsabilidade civil por sua frustração; (
iii
) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado e qual a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar provas, permanece inerte e a controvérsia pode ser dirimida com base em prova documental suficiente.

4. A autorização de faturamento emitida por instituição financeira, contendo elementos essenciais da operação, ultrapassa a fase de tratativas preliminares e gera legítima expectativa de concretização do negócio.

5. A boa-fé objetiva impõe deveres de lealdade, informação e coerência também na fase pré-contratual, vedando comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

6. A recusa injustificada do crédito previamente autorizado, sem demonstração de fato superveniente, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, nos termos dos
arts
. 186 e 187 do Código Civil e art. 14 do CDC.

7. A inversão do ônus da prova é cabível em relações de consumo quando verossímeis as alegações ou presente a hipossuficiência técnica do consumidor.

8. O dano moral decorre da frustração da legítima expectativa, do constrangimento perante terceiros e do desvio produtivo do consumidor, sendo presumido (
in
re

ipsa
).

9. O posterior cumprimento da obrigação mediante bloqueio judicial não afasta o dano moral, por se tratar de lesão autônoma aos direitos da personalidade.

10. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica, justificando-se sua majoração.

11. Os honorários advocatícios incidem apenas sobre a condenação efetiva, não abrangendo obrigação de fazer já cumprida, sendo cabível sua majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso do banco desprovido e recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A autorização de faturamento emitida por instituição financeira gera legítima expectativa protegida pela boa-fé objetiva, cuja frustração injustificada configura ato ilícito. 2. A recusa imotivada de crédito previamente autorizado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 3. O dano moral é autônomo e se configura independentemente de prejuízo patrimonial, sendo presumido diante da conduta ilícita. 4. Os honorários advocatícios devem incidir apenas sobre a condenação efetiva, admitindo-se majoração em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
art.14; CPC, art.85, §§2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008083-84.2023.8.11.0006; TJMT, N.U 1009787-32.2023.8.11.0007
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO BRADESCO S.A. (Id.
347170929
) e VIVIANE CARVALHO REVERSI (Id.
347170923
) contra sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Colíder (Id
.

347170916
e Id. 347170924
), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando a tutela antecipada e condenando o banco réu ao
a obrigação de fazer consistente no pagamento do crédito conforme autorização de faturamento emitida pelo banco no valor de R$ 152.000,00 (cento e cinquen
ta e dois mil reais), e condenar ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
por danos morais
.

VIVIANE CARVALHO REVERSI interpôs recurso de apelação (Id
.
3
47170926
) pleiteando a reforma da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 150.000,00, bem como a majoração dos honorários advocatícios. Sustenta que o valor arbitrado não considerou adequadamente a extensão do dano experimentado, a gravidade da conduta do banco, o constrangimento sofrido perante a concessionária, o desvio produtivo do consumidor e a elevada capacidade econômica da instituição financeira.

Argumenta que o veículo seria utilizado para suas atividades laborais e que a frustração da operação, após a emissão da nota fiscal, causou-lhe prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Invoca a função pedagógica da indenização e a necessidade de desestimular a reiteração de condutas abusivas por parte do réu. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

BANCO BRADESCO S.A. também interpôs recurso de apelação (Id
347170929)
, sustentando

cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que teria requerido a produção de prova testemunhal e documental complementar para esclarecer os procedimentos internos de reavaliação de crédito e as circunstâncias que ensejaram a revisão do limite inicialmente indicado.
Sobre os fundamentos da sentença, alega
que a autorização de faturamento possui natureza pré-contratual, não gerando obrigação jurídica de liberar o crédito sem a formalização contratual definitiva. Invoca o exercício regular do direito de análise e concessão de crédito, sustentando que a revisão de critérios de crédito insere-se no âmbito da política de risco da instituição financeira, constituindo dever regulatório imposto pelo Banco Central.

Argumenta pela ausência de ato ilícito e de dever de indenizar, afirmando que o inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, alegando que a autora obteve o valor destinado à aquisição do veículo por meio de bloqueio judicial, inexistindo repercussão material relevante. Questiona, ainda, a inversão do ônus da prova, sustentando que não foram demonstrados os requisitos de verossimilhança e hipossuficiência técnica da consumidora.

Pede o provimento do recurso para ver a improcedência da demanda, afastando-se o dever de indenizar;
subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização por dano moral, e revertida a sucumb
ência, acompanhando o provimento do recurso.

Contrarrazões de
VIVIANE CARVALHO REVERSI (Id
. 347170935
), pugnando pela manutenção integral da sentença
. Pede o aument
o
do percentual
dos honorários advocatícios
fixados,
em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Contrarrazões do
BANCO BRADESCO S.A. (Id
. 347170937
), requerendo
o
integral
desprovimento do recurso, para ver mantida a fixação dos honorários
somente
sobre a condenação indenizatória
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR
(preliminar)

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e estão devidamente representadas. Conheço de ambos os recursos.

Analiso-os em conjunto, dada a prejudicialidade d
e um sobre o outro.

Do cerceamento de defesa

O Banco Bradesco S.A. alega
ter sofrido
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sustentando que teria requerido a produção de prova testemunhal e documental complementar para esclarecer os procedimentos internos de reavaliação de crédito e as circunstâncias que ensejaram a revisão do limite inicialmente indicado.

Observo que a decisão saneadora (Id. 347170909) fixou os pontos controvertidos
, deferiu
a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
, e determinou que as partes apresentassem pedido de produção de provas.

Viviane (autora)
manifestou interesse na produção de prova testemunhal, juntada de documentos e depoimento pessoal (Id
. 347170911
).

O Banco
limitou-se a ratificar os termos da contestação e juntar o acórdão do agravo de instrumento (Id
. 347170912
), sem requerer qualquer
pedido
probatóri
o
específic
o
.

O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito", conferindo ao magistrado amplos poderes instrutórios para conduzir o processo e aferir a pertinência da produção probatória.

O juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe apreciá-la de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC.

Entendendo, o juiz, pela desnecessidade de produção de provas, o
julgamento antecipado
do mérito, n
os termos do art. 355, I, do CPC
, é
medida que homenageia os princípios da economia processual e da duração razoável
do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal), sendo plenamente cabível quando a matéria controvertida ostenta natureza eminentemente jurídica e os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial
, destinatário da prova
.

O caso, todavia, traz controvérsia jurídica:

autorização de faturamento emitida pelo banco, à verificação da existência de ato ilícito na recusa posterior de pagamento e à configuração de dano moral indenizável. Trata-se de matéria que
não demanda
dilação probatória, sendo plenamente demonstrável por meio dos documentos já acostados aos autos,
como
a autorização de faturamento no 313424485 (Id
. 347170852
), a nota fiscal emitida pela concessionária (Id
. 347170853
) e as comunicações trocadas entre as partes.

O Banco reclama por produção de provas que não só não requereu no momento oportuno, bem como se trata de
documentos que tem
à
disposição em seu domínio funcional
pois
para
serviriam para

esclarecer os procedimentos internos de reavaliação de crédito e as circunstâncias que ensejaram a revisão do limite inicialmente indicado
.

A relação é de consumo
, com inversão do ônus da prova devidamente deferida em favor da parte autora
. Ao
banco
competia
demonstrar a regularidade de sua conduta, a existência de fato superveniente apto a justificar a recusa do crédito previamente autorizado e a ausência de falha na prestação do serviço. Todavia, o apelante quedou-se inerte quando intimado para especificar as provas que pretendia produzir, não podendo, agora, em sede recursal, alegar cerceamento de defesa por omissão que lhe é exclusivamente imputável.

Rejeito, portanto, a alegação de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO RELATOR (mérito)

O EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da natureza jurídica da autorização de faturamento e da responsabilidade pré-contratual

2.1 Do negócio jurídico

Viviane Carvalho
Reversi
, em abril de 2024, procurou o Banco Bradesco S.A. com o objetivo de obter financiamento para aquisição de veículo automotor destinado às suas atividades laborais. Após submeter-se aos procedimentos de análise cadastral e de crédito da instituição financeira, foi informada pelo gerente da agência de que seu crédito havia sido aprovado no valor de R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais).

Com base nessa informação, a autora iniciou tratativas com a concessionária Ford para aquisição de uma caminhonete
modelo Ranger
T6(P703-TRC) CREW CAB - 4X4 PART, veículo que seria utilizado em suas atividades profissionais.

Em 28 de junho de 2024, o Banco Bradesco emitiu a Autorização de Faturamento no 313424485 (Id
. 347170852
), no valor de R$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais)
.

A autorização de faturamento contém os seguintes elementos essenciais: (i) identificação completa da consumidora; (
ii
) especificação detalhada do veículo a ser adquirido (marca, modelo, ano, características técnicas); (
iii
) valor exato do financiamento (R$ 152.000,00); (
iv
) identificação da concessionária vendedora; e (v) número de protocolo da operação.

Com base nessa autorização formal, a concessionária emitiu, em 05 de julho de 2024, a Nota Fiscal Eletrônica do veículo (Id
. 347170853
), em nome da autora, documento fiscal que formaliza a operação de compra e venda e gera obrigações tributárias e comerciais para ambas as partes. A emissão da nota fiscal representa ato irreversível, que vincula juridicamente vendedor e comprador, não podendo ser desfeito sem consequências jurídicas e econômicas relevantes.

Após a emissão da nota fiscal, a autora aguardou a liberação do pagamento por parte do banco, conforme o procedimento padrão em operações de financiamento de veículos. Todavia, em 17 de julho de 2024, ao buscar informações junto à agência bancária,
soube
que não havia mais crédito aprovado em seu nome e que o banco não realizaria o pagamento do veículo à concessionária.

2.2 O cerne da controvérsia

O cerne da controvérsia reside em definir se a autorização de faturamento emitida pelo banco (
Id. 347170852
) possui natureza meramente pré-contratual, desprovida de efeitos vinculantes, ou se, ao contrário, gerou legítima expectativa juridicamente tutelada, apta a ensejar responsabilidade civil em caso de frustração injustificada.

O banco apelante sustenta que a autorização de faturamento não se confunde com a celebração do contrato de financiamento, constituindo mero ato preparatório, condicionado à verificação final de requisitos documentais, cadastrais e políticas internas de risco. Invoca o princípio da liberdade contratual (art. 421 do Código Civil) e o direito de revisar, reavaliar ou recusar a concessão de crédito antes da formalização contratual, caracterizando tal conduta como exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil).

Não assiste razão ao apelante.

É certo que as instituições financeiras detêm discricionariedade técnica para análise de risco e concessão de crédito, prerrogativa inerente à atividade bancária e respaldada por normas regulatórias do Banco Central,
como
a Resolução CMN no 4.557/2017. Todavia, essa discricionariedade não é absoluta, devendo ser exercida em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança legítima e da função social do contrato.

O art. 422 do Código Civil estabelece que "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé". A boa-fé objetiva não se restringe à fase de execução contratual, irradiando seus efeitos também para a fase pré-contratual, impondo às partes deveres anexos de lealdade, transparência, informação e coerência comportamental.

A

consumidora
submeteu-se à análise cadastral e de risco promovida pela instituição financeira, tendo recebido, em 28/06/2024, autorização expressa de faturamento no 313424485, no valor de R$ 152.000,00, para aquisição de caminhonete Ford Ranger
(Id. 347170852)
. Não se tratou de mera consulta ou simulação de crédito, mas de ato formal, positivo e objetivo, emitido por agentes do banco após validação interna da operação, direcionado especificamente à concessionária para viabilizar a emissão da nota fiscal.

Com base nessa autorização, a concessionária emitiu a nota fiscal do veículo em 05/07/2024 (Id
. 347170853
), e a autora avançou de forma irreversível no negócio, confiando na palavra do banco e na viabilidade da operação. A partir desse momento, a instituição financeira não poderia, legitimamente, frustrar a expectativa criada por sua própria conduta, sob pena de violação ao princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
)
, corolário da boa-fé objetiva.

O banco apelante não demonstrou a existência de qualquer fato superveniente apto a justificar a recusa d
a operação já
autorizad
a
. Não comprovou alteração na capacidade financeira da autora, inconsistência documental relevante, restrição cadastral superveniente ou qualquer outro elemento concreto que legitimasse a revisão da decisão anteriormente tomada. Limitou-se a invocar, genericamente, critérios internos de risco e políticas de
compliance
, sem, contudo, especificar qual teria sido o fundamento técnico da negativa.

A alegação de que a autorização de faturamento estaria condicionada à verificação final de requisitos não foi comprovada nos autos. Não há nos documentos juntados qualquer ressalva expressa quanto ao caráter precário ou condicional da autorização, tampouco advertência clara à consumidora de que o crédito poderia ser negado posteriormente. Ao contrário, a autorização foi emitida de forma categórica, indicando valor específico e destinatário determinado, induzindo a autora e a concessionária à prática de atos concretos voltados à concretização do negócio.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, com inversão do ônus da prova devidamente deferida (Id
. 347170909
), competia ao banco réu demonstrar a regularidade de sua conduta e a existência de justificativa idônea para a recusa,
juntando documentos que estavam no seu domínio funcional, o que não aconteceu
.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços".
A
recusa injustificada de crédito previamente autorizado configura inequívoca falha na prestação do serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Há
falha na prestação de serviços decorrente da recusa injustificada na liberação de valores previamente acordados
.

Corroborando:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RECUSA DA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – QUANTUM MANTIDO – DANO MATERIAL – INCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços ante a recusa na liberação dos valores da carta de crédito.

Quanto ao pedido de reparação pelo dano material, este não merece prosperar, porquanto não evidenciado o nexo causal da conduta ilícita da parte ré com os custos de financiamento de veículo adquirido pelo autor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(N.U 1008083-84.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)

2.3 Ausência de justificativa para a alteração da autorização

O
banco não apresentou qualquer justificativa técnica, documental ou regulatória para a recusa. Não
comprovou
superveniência de restrição cadastral, alteração na capacidade financeira da autora, inconsistência documental, mudança nas políticas do Banco Central ou qualquer outro
fato concreto
que legitimasse a revisão da decisão anteriormente tomada. Limitou-se a informar que o crédito não seria liberado.

Diante da recusa injustificada e da iminência de prejuízos decorrentes da não concretização do negócio, a autora ajuizou, em
julho/
2024, a presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, requerendo, em sede de tutela de urgência, que o banco efetuasse o pagamento do valor autorizado à concessionária.

A tutela de urgência foi deferida (Id
. 347170860
), determinando que o banco efetuasse o pagamento do valor de R$ 152.000,00 no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a
30 dias.

C
itado e intimado,
com pedido de habilitação (Id. 347170863),
o banco não cumpriu a determinação judicial, conforme informado pela autora (Id
. 347170869
). Em nova decisão (Id
. 347170871
), o juízo
da originária
determinou nova intimação do banco, fixando prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da liminar, com majoração da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais)
, sob pena de bloqueio via SISBAJUD
.

O banco apresentou contestação

(Id
. 347170873
),
mas não cumpriu a ordem judicial,
o
ensejou o
bloqueio de valores via sistema SISBAJUD
(Id. 347170882),
sendo efetivado o bloqueio judicial no montante de R$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais).

Após o bloqueio, o banco apresentou impugnação à penhora
(Id. 347170895) que foi
rejeitada (Id
. 347170901
).

O banco interpôs Agravo de Instrumento no 1000105-54.2025.8.11.9005, que foi parcialmente provido apenas para reconhecer a ausência de intimação da parte, determinando nova publicação com a correta indicação do patrono, sem anular o bloqueio judicial ou determinar a restituição dos valores levantados pela autora.

Esta cronologia detalhada dos fatos demonstra, de forma inequívoca, que:

a)
o
banco emitiu autorização formal de faturamento, ato positivo e objetivo que ultrapassou a fase de meras tratativas;

b)
a
concessionária, com base nessa autorização, emitiu nota fiscal do veículo, praticando ato irreversível que gera obrigações jurídicas e fiscais;

c)
o
banco recusou o pagamento sem apresentar qualquer justificativa técnica, documental ou regulatória idônea;

d)
o
banco descumpriu reiteradamente as determinações judiciais, sendo necessário o bloqueio coercitivo de valores via SISBAJUD;

e)
s
omente após o bloqueio judicial, o banco apresentou impugnação, que foi rejeitada pelo juízo de origem e parcialmente acolhida pelo Tribunal apenas quanto ao vício formal de intimação, mantendo-se íntegros os efeitos do bloqueio.

Essa conduta revela não apenas falha pontual na prestação do serviço, mas padrão de comportamento contraditório, desidioso e desrespeitoso em relação à consumidora e ao próprio Poder Judiciário, o que reforça a necessidade de condenação em danos morais com função pedagógica efetiva.

3
. Da aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima

A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil, constitui princípio fundamental do direito contratual brasileiro, irradiando efeitos em todas as fases da relação jurídica: pré-contratual, contratual e pós-contratual.

A
boa-fé objetiva não se confunde com a boa-fé subjetiva (estado psicológico de ignorância), constituindo verdadeira norma de comportamento, que impõe às partes deveres anexos de lealdade, transparência, informação, cooperação e proteção
, leciona Judith Martins-Costa
(A Boa-Fé no Direito Privado: Critérios para a sua Aplicação, 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2018, p. 411).

Na fase pré-contratual, a boa-fé objetiva impõe às partes os seguintes deveres anexos:

a)
d
ever de informação: obrigação de prestar informações claras, precisas e completas sobre o negócio em formação, suas condições, riscos e limitações;

b)
d
ever de lealdade: obrigação de agir com transparência, sem ocultar fatos relevantes ou induzir a outra parte em erro;

c)
d
ever de proteção: obrigação de não causar danos à outra parte, protegendo seus interesses legítimos;

d)
d
ever de coerência (vedação ao comportamento contraditório): obrigação de manter comportamento uniforme, não frustrando expectativas legitimamente criadas por atos anteriores.

O
banco violou todos os deveres anexos acima mencionados:

a)
v
iolação ao dever de informação: o banco não informou à autora, de forma clara e prévia, que a autorização de faturamento possuiria caráter precário ou condicional, sujeita a reavaliação posterior. Ao contrário, emitiu documento formal, categórico e objetivo, sem qualquer ressalva quanto à possibilidade de revisão
;
b)

v
iolação ao dever de lealdade: o banco, após emitir autorização formal e induzir a autora e a concessionária a praticarem atos irreversíveis (emissão de nota fiscal), recusou o pagamento sem apresentar justificativa idônea, frustrando a legítima expectativa criada por sua própria conduta;

Também agiu com
c)
v
iolação ao dever de proteção:
o banco não adotou qualquer medida para proteger os interesses legítimos da autora, expondo-a a constrangimento perante a concessionária e a prejuízos decorrentes da não concretização do negócio;
e
d)
v
iolação ao dever de coerência: o banco praticou comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), criando expectativa legítima por meio da autorização de faturamento e, posteriormente, frustrando-a sem motivo justificado.

A
conduta do banco configura violação aos deveres de boa-fé objetiva na fase pré-contratual, ensejando responsabilidade civil e o dever de indenizar os danos causados à autora.

4
.
Da inversão do ônus da prova e sua adequada aplicação ao caso concreto

O banco apelante questiona, em suas razões recursais, a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de origem, sustentando que não foram demonstrados os requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da consumidora, conforme exigido pelo art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 6o, VIII, do CDC estabelece como direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".

A norma consumerista adota critério alternativo (e não cumulativo) para a inversão do ônus probatório, bastando a presença de um dos requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Trata-se de regra de facilitação da defesa do consumidor, parte reconhecidamente vulnerável na relação jurídica, conforme expressamente previsto no art. 4o, I, do CDC.

A
mbos os requisitos
se encontram
presentes.

A verossimilhança das alegações resta evidenciada pela documentação acostada aos autos,
como
: (i) a autorização de faturamento no 313424485, emitida pelo próprio banco em 28/06/2024, no valor de R$ 152.000,00; (
ii
) a nota fiscal do veículo, emitida pela concessionária em 05/07/2024, em nome da autora; e (
iii
) as comunicações trocadas entre as partes, demonstrando que a autora buscou, reiteradamente, informações junto à agência bancária sobre a liberação do crédito, sem obter respostas claras ou justificativas idôneas.

Esses elementos documentais conferem plausibilidade às alegações da autora, demonstrando que houve, efetivamente, aprovação inicial de crédito, emissão de autorização formal de faturamento e posterior recusa injustificada por parte do banco.

A hipossuficiência, por sua vez, não se restringe à dimensão econômica, abrangendo também a hipossuficiência técnica, informacional e processual. No caso, a autora encontra-se em manifesta situação de hipossuficiência informacional em relação ao banco, uma vez que os procedimentos internos de análise de crédito, os critérios de reavaliação de risco, as políticas de compliance e os motivos específicos que ensejaram a recusa do pagamento são informações que se encontram exclusivamente na esfera de conhecimento e controle da instituição financeira.

Exigir que a consumidora comprove fatos internos da instituição bancária, aos quais não tem acesso, implicaria impor-lhe prova excessivamente difícil ou impossível, em afronta ao princípio do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal) e à própria finalidade protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

A inversão do ônus da prova também encontra respaldo no art. 373, §1o, do Código de Processo Civil, que permite ao juiz atribuir o ônus probatório de modo diverso, desde que a parte tenha melhores condições de produzi-lo.

É
evidente que o banco possui melhores condições de demonstrar a regularidade de sua conduta, a existência de fato superveniente que justificasse a recusa do crédito e o cumprimento dos deveres de informação e transparência impostos pela legislação consumerista.

Portanto, a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada pelo juízo de origem, não havendo qualquer vício a ser sanado.

A par dessas considerações, o banco tem o ônus da contraprova, ou seja, de demonstrar serem infundadas as alegações da parte autora, o que não se descortinou nos autos.

5. Da inaplicabilidade da tese de exercício regular de direito

O banco apelante sustenta que a revisão de critérios de crédito, mesmo sem fato superveniente específico comprovado nos autos, insere-se no âmbito da política de risco da instituição financeira, constituindo exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, e dever regulatório imposto pelo Banco Central, especialmente no que se refere à prevenção de risco de crédito e risco operacional (Resolução CMN 4.557/2017).

A tese não se sustenta.

O art. 188, I, do Código Civil estabelece que "não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido". Trata-se de excludente de ilicitude que pressupõe o exercício regular de um direito, ou seja, dentro dos limites legais e em conformidade com os princípios da boa-fé, da função social e da proporcionalidade.

O art. 187 do mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece que "também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes". Trata-se da figura do abuso de direito, que configura ato ilícito mesmo quando praticado no exercício formal de um direito subjetivo.

A
conduta do banco extrapolou os limites do exercício regular de direito, configurando abuso de direito e violação aos deveres de boa-fé objetiva.

O
banco emitiu autorização formal de faturamento, ato positivo e objetivo que ultrapassou a fase de meras tratativas preliminares, gerando legítima expectativa na consumidora e na concessionária. A partir desse momento, a instituição financeira assumiu o dever de coerência comportamental, não podendo, legitimamente, frustrar a expectativa criada por sua própria conduta, salvo se demonstrada a existência de fato superveniente relevante que justificasse a revisão da decisão.

Portanto, a conduta do banco não se enquadra na excludente de ilicitude prevista no art. 188, I, do Código Civil, mas sim na figura do abuso de direito, prevista no art. 187 do mesmo diploma legal, ensejando o dever de indenizar.

6
. Da inaplicabilidade da tese de ausência de repercussão material

O banco apelante sustenta que não houve repercussão material relevante, uma vez que a autora obteve, ao final, o valor destinado à aquisição do veículo por meio de bloqueio judicial, inexistindo prejuízo patrimonial residual. Argumenta que a manutenção da condenação em danos morais, nessas circunstâncias, configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Conforme já exposto, o dano moral é autônomo em relação ao dano patrimonial, configurando-se pela violação a direitos da personalidade, independentemente da demonstração de prejuízo econômico mensurável.

O
dano moral consumou-se
quando
o banco, após emitir autorização formal de faturamento e criar legítima expectativa na consumidora, recusou injustificadamente o pagamento
.
Esse dano é anterior e independente da posterior obtenção do valor por meio de bloqueio judicial.

O fato de a autora ter conseguido, mediante intervenção do Poder Judiciário, obter o valor necessário à aquisição do veículo não afasta nem minimiza o dano moral já sofrido. Ao contrário, a necessidade de ajuizamento de ação judicial, com todos os desgastes, custos e incertezas inerentes ao processo, reforça a gravidade da conduta do banco e a extensão do dano suportado pela consumidora.

A
indenização por danos morais não se destina apenas a compensar o prejuízo sofrido pela vítima (função compensatória), mas também a punir o ofensor pela conduta ilícita praticada (função punitiva) e a desestimular a reiteração de condutas lesivas (função pedagógica ou preventiva). Essas funções subsistem mesmo quando o dano patrimonial é posteriormente reparado, pois visam tutelar valores jurídicos distintos.

Não há
enriquecimento sem causa, uma vez que a indenização por danos morais visa reparar lesão a direitos da personalidade, e não prejuízo patrimonial.

7
. Da caracterização específica do dano moral

O banco apelante sustenta que não houve dano moral indenizável, alegando tratar-se de mero dissabor cotidiano, aborrecimento comum às relações negociais, insuficiente para caracterizar lesão a direitos da personalidade.

A tese não se sustenta diante das circunstâncias concretas do caso.

O dano moral caracteriza-se pela violação a direitos da personalidade, tais como honra, dignidade, imagem, intimidade, integridade psíquica e confiança legítima. Não se confunde com mero aborrecimento ou contrariedade, exigindo-se que a conduta ilícita cause efetivo sofrimento, constrangimento ou abalo emocional que extrapole os limites da normalidade.

Em determinadas situações, o dano moral configura-se
in
re

ipsa
, ou seja, presume-se da própria conduta ilícita, dispensando prova específica do abalo psicológico.

O dano moral apresenta múltiplas dimensões, que devem ser analisadas de forma integrada. Houve frustração de expectativa legítima (concessão de autorização do faturamento e negativa sem justificativa); constrangimento perante terceiros (concessionária emissora da nota fiscal do veículo); desvio produtivo do consumidor (emprego de tempo, esforço e recursos para tentar solucionar problema que não foi por ela causado).

Verifico também o descumprimento reiterado de ordens judiciais como aspecto agravante da conduta do banco. Após a concessão da tutela de urgência, com fixação de prazo e cominação de multa diária, o banco permaneceu inerte, sendo necessário o bloqueio coercitivo de valores via SISBAJUD.

Esse comportamento revela não apenas desrespeito à consumidora, mas também desrespeito ao Poder Judiciário, demonstrando que a instituição financeira considera mais vantajoso descumprir ordens judiciais e suportar eventuais sanções do que adimplir espontaneamente suas obrigações. Trata-se de postura que deve ser energicamente reprimida, sob pena de banalização da autoridade judicial e estímulo à litigância predatória.

Portanto, o dano moral está plenamente caracterizado, apresentando múltiplas dimensões que, analisadas de forma integrada, demonstram que a conduta do banco causou à autora sofrimento, constrangimento e abalo emocional que extrapolam os limites do mero dissabor cotidiano.

8
. Da adequação do valor indenizatório e da função pedagógica da indenização

O arbitramento do valor da indenização por danos morais constitui tarefa complexa, que exige do julgador ponderação entre múltiplos critérios, nem sempre harmônicos entre si.

De um lado, a indenização deve ser suficiente para compensar a vítima pelo sofrimento experimentado, proporcionando-lhe satisfação moral que, embora não apague o dano, ao menos mitigue seus efeitos. De outro lado, deve punir o ofensor pela conduta ilícita praticada, sinalizando que a violação a direitos alheios não será tolerada pelo ordenamento jurídico. Por fim, deve desestimular a reiteração de condutas lesivas (função pedagógica ou preventiva), tanto pelo próprio ofensor quanto por outros agentes econômicos que atuem no mesmo segmento.

Avalia-se a gravidade da conduta, a extensão do dano suportado, a capacidade econômica das partes, as circunstâncias específicas do caso como o descumprimento de ordens judiciais, e os parâmetros jurisprudenciais, observando-se os casos semelhantes.

Com as considerações acima feitas, concluo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pela sentença, revela-se insuficiente, justificando seu aumento para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A conduta do banco foi gravosa, caracterizada por: recusa até agora injustificada de autorização do faturamento já concedida; ausência de prestação de informações claras à consumidora; descumprimento reiterado de ordens judiciais; e necessidade de bloqueio coercitivo de valores.

O dano se apresenta em múltiplas dimensões: frustração de expectativa legítima, constrangimento perante terceiros, desvio produtivo do consumidor, violação à dignidade e necessidade de ajuizamento de ação judicial. Não se trata de mero aborrecimento, mas de efetivo sofrimento emocional que extrapola os limites da normalidade.

Sobre a capacidade econômica, verifico que o banco apelante é instituição financeira de grande porte,
que não cumpriu da forma e tempo adequados a determinação judicial,
com elevada capacidade econômica, conforme notório. A autora, por sua vez, é pessoa física, consumidora, que necessitava do veículo para suas atividades laborais. A disparidade econômica entre as partes reforça a necessidade de que a indenização seja significativa para o ofensor, cumprindo sua função pedagógica.

E circunstância agravante o descumprimento reiterado de ordens judiciais, que revela postura institucional de desrespeito à autoridade do Poder Judiciário. Esse comportamento não pode ser tolerado, sob pena de banalização da tutela jurisdicional e estímulo à litigância predatória.

Analisando casos análogos julgados por este Egrégio Tribunal, verifica-se que, em situações de recusa injustificada de crédito previamente aprovado, com constrangimento perante terceiros e desvio produtivo do consumidor, o
quantum
indenizatório tem sido fixado entre R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00, a depender das circunstâncias concretas.

Este Tribunal de Justiça:
envolvendo recusa de liberação de carta de crédito contemplada em consórcio, este manteve indenização de R$ 5.000,00, (N.U 1031749-09.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2025);

em recusa de renovação de seguro, fixou a indenização em R$ 15.000,00 (N.U 1000720-52.2022.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 10/04/2026);
fixou em R$ 10.000,00 no caso de inscrição no cadastro de proteção ao crédito provocada por contratação de linha telefônica feita por terceiro (fraude) no (N.U 1022226-02.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 09/04/2026);
fixou em R$ 10.000,00 a indenização por danos morais em caso de bloqueio de constas de aplicativo de conversas utilizada para atividade comercial (N.U 1011991-76.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026).

Todavia, no caso concreto, as circunstâncias são mais gravosas, especialmente em razão do descumprimento reiterado de ordens judiciais e da necessidade de bloqueio coercitivo de valores, o que justifica a fixação de
quantum
superior ao patamar mínimo usualmente adotado.

Por outro lado, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pleiteado pela autora, revela-se manifestamente excessivo e desproporcional à extensão do dano. Embora a conduta do banco seja reprovável, não houve exposição pública da autora, divulgação de informações lesivas à sua honra, inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou outras circunstâncias que justificassem indenização de tal magnitude. A fixação de valor tão elevado configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Ponderando todos esses elementos, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização, sem importar em enriquecimento sem causa.

Portanto, majoro o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

9
. Da base de cálculo dos honorários advocatícios

O banco apelante, em suas contrarrazões ao recurso da autora, sustenta que os honorários advocatícios devem incidir exclusivamente sobre o valor da condenação por danos morais (R$ 5.000,00, agora majorado para R$ 10.000,00), excluindo-se o valor da obrigação de fazer já cumprida (R$ 152.000,00).

A questão foi adequadamente esclarecida pelo juízo de origem na decisão que apreciou os embargos declaratórios, que expressamente consignou que "os honorários advocatícios fixados em 10% incidem sobre o valor da condenação por danos morais (R$ 5.000,00), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença".

O entendimento está correto e merece ser mantido.

O art. 85, §2o, do Código de Processo Civil estabelece que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".

A
obrigação de fazer (
depósito
do crédito de R$ 152.000,00) foi integralmente satisfeita mediante bloqueio judicial realizado via SISBAJUD. A sentença limitou-se a confirmar a tutela antecipada, reconhecendo que a obrigação já se encontrava cumprida.

Não houve

condenação executável quanto ao valor de R$ 152.000,00, mas apenas declaração de que a obrigação já estava satisfeita.
Mesmo porque, o depósito
se destina
e se justifica dada autorização de
faturamento do veículo, ainda que tenha sido
destinado à
conta da autora
(Id. 347170889)
.

A única condenação efetiva imposta ao banco foi o pagamento de indenização por danos morais, inicialmente fixada em R$ 5.000,00 e agora majorada para R$ 10.000,00.

Nesse contexto, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder exclusivamente ao valor da condenação por danos morais, sob pena de se atribuir natureza condenatória a ato meramente declaratório de cumprimento, o que não encontra amparo legal.

M
antenho a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação por danos morais, agora atualizado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a majoração do percentual de 10% para 1
3
% em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

10. C
onclu
são

a) Não houve cerceamento de defesa, uma vez que o banco apelante, regularmente intimado para especificar provas, quedou-se inerte, não requerendo qualquer dilação probatória. A matéria controvertida é predominantemente documental, sendo suficientes os elementos constantes dos autos para a formação do convencimento judicial. Ademais, tratando-se de relação de consumo, com inversão do ônus da prova devidamente deferida, competia ao banco demonstrar a regularidade de sua conduta, ônus do qual não se desincumbiu;

b) A autorização de faturamento emitida pelo banco ultrapassou a fase de meras tratativas preliminares, gerando legítima expectativa juridicamente tutelada pelos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança. A recusa posterior, sem justificativa idônea, configura ato ilícito (
arts
. 186 e 187 do Código Civil) e falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), ensejando o dever de indenizar;

c) O dano moral está configurado, caracterizando-se pela frustração de legítima expectativa, constrangimento perante terceiros e desvio produtivo do consumidor. Trata-se de dano autônomo em relação ao dano patrimonial, configurando-se
in
re

ipsa
, ou seja, presumindo-se da própria conduta ilícita;

d) O
quantum
indenizatório fixado pela sentença (R$ 5.000,00) revela-se insuficiente para compensar adequadamente a vítima e desestimular a reiteração de condutas lesivas por parte do banco, justificando-se sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, sem importar em enriquecimento sem causa;

e) Os honorários advocatícios devem incidir exclusivamente sobre o valor da condenação por danos morais, excluindo-se o valor da obrigação de fazer já cumprida antes da sentença. Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, justifica-se a majoração do percentual de 10% para 1
3
%, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

10. Dispositivo

Em face d
o exposto:

1)
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco
S.A., mantendo integralmente a sentença no que se refere ao reconhecimento da obrigação de fazer (já cumprida mediante bloqueio judicial) e à condenação em danos morais
.

2) CONHEÇO
e dou

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Viviane Carvalho
Reversi
, para
:

a)
Aument
ar o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b)
Aument
ar os honorários advocatícios de 10% para 1
3
% sobre o valor atualizado da condenação por danos morais (R$ 10.000,00), em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil;

c) Manter inalterados os demais termos da sentença, inclusive no que se refere à confirmação da tutela antecipada (obrigação de fazer já cumprida mediante bloqueio judicial de R$ 152.000,00) e à condenação do banco ao pagamento das custas processuais remanescentes.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026